Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-37.2026.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003772-37.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTOMAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 46.473.516/0001-54 (APELANTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO - CPF: 690.183.161-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO - CPF: 690.183.161-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO CELEBRADO NO ÂMBITO DO PRONAMPE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REVELIA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SELIC CUMULADA COM SPREAD BANCÁRIO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Automais
Centro Automotivo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, mantendo a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C44030138-2. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, incidência dos efeitos da revelia e, no mérito, a abusividade dos encargos contratuais, excesso de execução e ilicitude da negativação, com pedido de reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se a revelia da embargada enseja procedência automática dos embargos à execução; (
iii
) determinar se são abusivos os juros remuneratórios, a cumulação da Taxa SELIC com juros contratuais e a capitalização mensal; (
iv
) verificar a validade do vencimento antecipado da dívida; (v) apurar eventual excesso de execução; e (vi) definir se a negativação da apelante gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a perícia contábil
quando a parte não demonstra erro técnico específico nos cálculos apresentados pela exequente.

A revelia não produz automaticamente efeitos materiais em embargos à execução quando a controvérsia envolve matéria de direito, interpretação contratual e prova documental, diante da incidência do art. 345 do CPC.

Os juros remuneratórios contratados no âmbito do PRONAMPE observam os parâmetros da Lei nº 13.999/2020, sendo legítima a incidência da Taxa SELIC acrescida de juros de até 6% ao ano, inexistindo abusividade.

A cumulação entre Taxa SELIC e juros remuneratórios não configura bis in idem em contratos do PRONAMPE, por integrar estrutura remuneratória expressamente autorizada por lei.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

O vencimento antecipado da dívida é regular quando demonstrada mora contratual continuada decorrente da inadimplência de múltiplas parcelas.

Não há excesso de execução quando a parte executada não comprova tecnicamente erro matemático, cobrança indevida ou aplicação de encargo não contratado, prevalecendo a memória de cálculo detalhada apresentada pela credora.

A inscrição em cadastros restritivos decorrente de inadimplemento de obrigação válida constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para solução da controvérsia.

A revelia não implica procedência automática dos embargos à execução quando a controvérsia envolve matéria de direito e prova documental.

Nos contratos firmados no âmbito do PRONAMPE, é lícita a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros remuneratórios dentro dos limites da Lei nº 13.999/2020.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário.

A negativação decorrente de inadimplemento de dívida válida não enseja reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 345, 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 13.999/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, Apelação Cível nº 1036253-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1003772-37.2026.8.11.0041

APELANTE:
AUTOMAIS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Automais
Centro Automotivo Ltda. contra a sentença de I
d.
373386463, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, mantendo integralmente a execução lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº C44030138-2.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento ocorreu sem a realização de perícia contábil necessária à apuração da abusividade dos encargos e da correção dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Defende, ainda, a incidência dos efeitos materiais da revelia da embargada.

No mérito, afirma a abusividade dos juros remuneratórios, a necessidade de comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, a ilegalidade da capitalização de juros em razão dos efeitos concretos produzidos no contrato, a abusividade da cláusula de vencimento antecipado diante do atraso de apenas uma parcela, a ilicitude da inscrição do seu nome em cadastros restritivos durante a discussão judicial da dívida e o cabimento de indenização por danos morais e materiais. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
373386469
)

Preparo dispensado, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
(Id.

374025885
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Preliminarmente, ponderaaapelante a ocorrência decerceamento de defesa, sob o argumento de que
seria
necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade dascláusulascontratuaisquestionadas.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina as diligênciasdesnecessáriasou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso,o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

A realização de perícia contábil, nessas circunstâncias, não se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, sobretudo porque a apelante não indicou erro técnico específico na memória de cálculo apresentada pela exequente.

Assim, estando os autos suficientemente instruídos, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
DEREVELIA

Eminentes pares:

N
ão prospera a alegação de que a revelia da embargada implicaria procedência automática dos embargos à execução.

Embora reconhecida
a
revelia, seus efeitos materiais não incidem de forma automática, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria de direito, interpretação contratual e prova documental, nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil.

Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia possui caráter relativo e não afasta o dever do magistrado de examinar a legalidade das cláusulas contratuais e a consistência dos documentos constantes dos autos.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo de origem ao afastar os efeitos materiais da revelia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a alegada abusividade dos encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário nº C44030138-2, a legalidade da capitalização dos juros, a validade do vencimento antecipado da dívida, a existência de excesso de execução e a pretensão indenizatória decorrente da inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia tem origem em operação de crédito celebrada em 28/03/2024, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – PRONAMPE, por meio da qual a cooperativa apelada disponibilizou à empresa embargante crédito no valor de R$ 86.865,00, a ser amortizado em 36 parcelas pelo Sistema de Amortização Constante – SAC.

Conforme o Documento Descritivo de Crédito, a operação foi estruturada como contrato pós-fixado vinculado à taxa SELIC, com taxa nominal de juros de 0,50% ao mês e taxa efetiva anual de 6,17%, sendo apurado saldo devedor atualizado de R$ 84.106,32 na data de emissão do demonstrativo.

Inicialmente, não procede a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

A operação foi celebrada no âmbito do PRONAMPE, programa regido pela Lei nº 13.999/2020, cujo art. 3º autoriza expressamente a contratação de operações de crédito com incidência da taxa SELIC acrescida de juros de até 6% ao ano.

Art. 3º As instituições financeiras participantes do
Pronampe
poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

I -
taxa
de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de: [...]

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021;

[...]

No caso concreto, os encargos contratados observam exatamente essa estrutura legal.

A Cédula prevê incidência da taxa SELIC acrescida de juros efetivos de 6% ao ano, equivalentes a 0,4867% ao mês, inexistindo qualquer demonstração de que a remuneração avençada ultrapasse os limites legais ou se mostre desproporcional em relação às condições de mercado.

Ao contrário, a própria embargante reconhece que as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para operações similares superam a taxa contratada na espécie.

Desse modo, não há base fática ou jurídica para reconhecer abusividade dos juros remuneratórios.

Também não prospera a alegação de cumulação indevida entre a Taxa SELIC e os juros remuneratórios contratados.

Nas operações celebradas no âmbito do PRONAMPE, a Taxa SELIC integra a própria estrutura remuneratória do contrato, funcionando como componente variável da remuneração do capital, ao passo que o adicional de 6% ao ano corresponde ao spread bancário fixo expressamente autorizado pela Lei nº 13.999/2020.

Trata-se, portanto, de estrutura remuneratória expressamente autorizada pela legislação de regência do programa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO DO PROGRAMA PRONAMPE - TAXA SELIC E JUROS REMUNERATÓRIOS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO NA LEI QUE REGULA O PROGRAMA DE FOMENTO (LEI N.
13.999
/
2020) -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Nos contratos firmados no âmbito do PRONAMPE - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, não há abusividade na incidência da taxa Selic cumulada com juros remuneratórios, haja vista que a Lei
n.

13.999
/20 prevê expressamente a incidência simultânea da referida taxa com juros remuneratórios máximos de 6% ao ano.O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador. (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10362535820238110041
, Relator.:JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Nessa perspectiva, a incidência conjunta desses encargos decorre de expressa previsão legal e contratual, não configurando bis in idem.

Também não merece acolhimento a alegação relativa à capitalização dos juros.

A Cédula de Crédito Bancário nº C44030138-2 (Id. 373386438) prevê expressamente

que
a capitalização
será mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida
.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas 539 e 541, estabelece que:

Súmula 539:É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541:A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em análise, a taxa de juros anual (6%) é superior ao duodécuplo da mensal (0,4867% x 12 = 5,8404%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ou seja, para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Portanto, não há que se falar em capitalização indevida de juros.

Igualmente não prospera a tese de abusividade do vencimento antecipado.

O
demonstrativo de evolução da dívida evidencia que, após a quitação das seis primeiras parcelas e amortização parcial da sétima, diversas prestações permaneceram em aberto, caracterizando mora contratual continuada
(Id.

373386439
)

Nesse contexto, o vencimento antecipado decorreu do exercício regular de cláusula contratualmente pactuada
,

inexistindo qualquer demonstração de abuso ou desproporcionalidade

(Id.

373386438
, pág.2)
:

No tocante ao alegado excesso de execução, a embargante sustenta que, tendo
pagado
R$ 27.810,75, o saldo remanescente deveria ser de R$ 59.054,25.

Todavia, tal conclusão decorre de mera subtração aritmética entre o valor originalmente financiado e o montante pago.

Esse raciocínio desconsidera integralmente a sistemática financeira do contrato, especialmente:

a incidência da SELIC;

os juros remuneratórios contratados;

a capitalização mensal;

e os efeitos do vencimento antecipado.

Em outras palavras, a embargante não demonstrou tecnicamente o alegado excesso de execução.

Por sua vez, o demonstrativo apresentado pela cooperativa discrimina individualmente a evolução da dívida, indicando principal, juros, atualização, amortizações realizadas e saldo remanescente.

O documento registra amortizações totais de R$ 27.810,75, exatamente o valor reconhecido pela própria apelante, demonstrando que todos os pagamentos efetuados foram devidamente considerados no cálculo do débito
(Id.

373386439
)
.

Não procede, portanto, a alegação de que os valores pagos teriam sido desconsiderados.

Merece destaque, ainda, que a apelante também questiona a incidência dos encargos moratórios.

Todavia, diversamente das hipóteses em que se reconhece excesso de execução em razão da cumulação indevida entre Taxa SELIC e encargos moratórios autônomos, a memória da dívida que instrui a execução revela que a rubrica “Encargos Moratórios”
permaneceu zerada em todas as parcelas, inclusive no quadro final consolidado, no qual consta valor total de R$ 0,00 (Id. 373386439).

Assim, não há demonstração de cobrança cumulativa apta a caracterizar bis in idem.

Inexistindo demonstração concreta de erro matemático, cobrança indevida ou aplicação de encargo não contratado, não há fundamento para acolhimento da tese de excesso de execução.

Por fim, igualmente não merece acolhimento o pedido indenizatório.

A inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída.

A pretensão reparatória está integralmente fundada na alegação de ilicitude da dívida.

Afastadas as teses de abusividade contratual e excesso de execução, desaparece o suporte fático da pretensão indenizatória.

Ausente ato ilícito imputável à cooperativa credora, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de danos morais ou materiais.

Em síntese, a apelante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade nos encargos contratados, tampouco comprovou excesso de execução, cobrança indevida ou ilicitude na negativação promovida pela cooperativa credora.

Por essas razões, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026